Tribunal: TJDFT
Processo: 0733919-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA. SUPERAÇÃO PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. INOCORRÊNCIA. JUROS INCIDENTES SOBRE O MONTANTE HISTÓRICO. CONTA CONFECCIONADA PELA CONTADORIA JUDICIAL COM OS ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PERTINENTES. PAGAMENTOS PARCIAIS. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO NA DATA DE SUA REALIZAÇÃO, OBSERVADOS OS MONTANTES HISTÓRICOS PENHORADOS. SISTEMÁTICA LEGAL (CC, ART. 354). OBSERVÂNCIA. FÓRMULA VOLVIDA À PREVENÇÃO DO ANATOCISMO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo (CPC, art. 505).
3. Tendo a conta de liquidação confeccionada pela Contadoria do Juízo, a par de observar a fórmula de cálculo precedentemente fixada, aplicado os juros de mora incidentes sobre o débito em aberto considerando o valor histórico do devido, sem capitalização mensal ou incidência de novos juros sobre os montantes remanescentes, inviável o reconhecimento de equívoco a recobrir os cálculos apresentados aventado sob o prisma de incursão em anatocismo, pois inexistente, em suma, incidência de juros sobre juros, conforme, inclusive, corroborado pelo órgão de assistência contábil.
4. Insuficiente o valor depositado pelos executados no curso da execução para pagamento da integralidade do crédito executado, o realizado deve ser destinado a amortizar o montante referente aos juros moratórios vencidos e o que sobejar imputado ao débito principal (CC, art. 354), destinando-se essa fórmula, inclusive, a prevenir a subsistência de capitalização de juros, ou seja, a incidência de juros sobre a íntegra do saldo devedor já agregado dos acessórios moratórios, porquanto essa sistemática enseja a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.